Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-34.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001041-34.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
KYARA AMORIM MAIA THORPE, CYNTHIA DELGADO LIMA, ELIAS RODRIGUES BARBOSA, GENESIO PESSOA DE ALBUQUERQUE NETO, JESSICA VILLAR TRIGUEIRO ROMEU DA SILVA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1034 – STJ. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF, contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão que inadmitiu Recurso Especial com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1034. A embargante alega omissão quanto à análise do Plano de Assistência Patronal – PAP, sustentando que o referido plano subsidia parte da mensalidade de saúde dos empregados ativos, o que impactaria na análise da igualdade de condições entre ativos e inativos. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do impacto do Plano de Assistência Patronal – PAP no custeio do plano de saúde, com reflexos na aplicação da tese firmada no Tema 1034/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial embargada, devendo limitar-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da paridade entre ativos e inativos quanto às condições do plano de saúde, tendo aplicado corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 1034.

A decisão colegiada fundamentou-se na ausência de subsídio patronal no plano FACHESF SAÚDE - PADRÃO, conforme previsão expressa do art. 52 do regulamento do plano e documentos dos autos, afastando, assim, a alegação de distinção indevida entre ativos e inativos.

O voto embargado destacou que eventual discordância da parte embargante quanto à interpretação jurídica adotada não configura omissão e não justifica o manejo dos embargos com intuito infringente.

Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos das partes, quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para afastá-los.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8001041-34.2019.8.05.0146, em que figuram, como Embargante FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL-FACHESF e, como Embargado LUIZ CARLOS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça